Tribunal: TJDFT
Processo: 0703439-02.2020.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2021-01-27

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO DOLOSA. USO DE DOCUMENTO PÚBLICO FALSO. CRLV. RECURSO DA DEFESA. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DO DOLO. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE CONFIRMADAS. ÔNUS DA PROVA. CONDENAÇÃO MANTIDA. POTENCIALIDADE LESIVA DO DOCUMENTO FALSO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. REINCIDÊNCIA E MAUS ANTECEDENTES. RECURSO DESPROVIDO.
1. A autoria e a materialidade do crime de receptação, bem como o dolo consistente na ciência de que o veículo adquirido era de origem criminosa, estão comprovadas nos autos pelas provas orais produzidas e evidenciadas pelas circunstâncias do delito.
2. A incidência ao tipo penal descrito no artigo 304 c/c artigo 297, ambos do Código Penal (uso de documento público falso), caracteriza-se com a simples realização da conduta de usar documento que o agente sabe ser falso. Nesse sentido, as provas acostadas aos autos foram harmônicas e suficientes a demonstrar que o réu fez o uso de documento público falso (CRLV) de forma consciente.
3. Não há que falar em substituição da pena corporal por restritivas de direitos, se o acusado, além de reincidente, ostenta maus antecedentes, demonstrando que a substituição não se mostra socialmente adequada à hipótese.
4. Recurso desprovido.